Tribunal: TCU
Processo: 023.650/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8068/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.650/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Dittrich Schmitt (XXX.414.399-XX); Daniel Martineschen (XXX.562.629-XX); Emanuela da Rocha Carvalho (XXX.053.559-XX); Louis Pergaud Sandjo (XXX.315.999-XX); Luciano da Ros (XXX.529.610-XX); Marilyn Mafra Klamt (XXX.584.099-XX); Michele Patricia Rode (XXX.718.609-XX); Pablo Duz (XXX.519.370-XX); Renan Furlan de Oliveira (XXX.450.448-XX); Taise Cristina Plattau Arenhardt (XXX.168.399-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.